Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS NA JURISPRUDÊNCIA. CRITÉRIOS DA PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de roubo, a palavra das vítimas, reveste de especial valor, principalmente, quando está em perfeita sintonia com as demais provas dos autos.

3. A jurisprudência deste Tribunal admite que a pena-base, em caso de circunstância judicial desfavorável, seja aumentada em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente prevista.

4. Os critérios dos cálculos da pena de multa podem ser alterados, em favor do réu, mesmo que não haja insurgência recursal nesse sentido.

5. Recurso conhecido e não provido.